Tribunal: TJSP
Processo: 1005289-19.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085219
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005289-19.2019.8.26.0037,
da
Comarca
de Araraquara,
em
que
é
apelante
THEREZINHA APARECIDA VERISSIMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1005289-19.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 28.360 - BM
APELAÇÃO CÍVEL No 1005289-19.2019.8.26.0037 – VOTO No 28.360
APELANTE: THEREZINHA APARECIDA VERISSIMO
APELADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS
COMARCA DE ARARAQUARA - 3a VARA CÍVEL
MM JUIZ DE DIREITO: PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
ANOTAÇÃO
IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CANCELAMENTO
DA
ANOTAÇÃO
INDEVIDA
DETERMINADO. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO.
RECURSO
DA
AUTORA.
DEMONSTRAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE DAS INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. NÃO
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$
3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo recurso de apelação (fls.
156-166), isento de preparo, interposto contra a r. sentença de fls. 142-144,
não declarada, que julgou procedente em parte o pedido da autora, para (a)
declarar inexistente a transação que originou o débito de R$ 51,34 e
reconhecer a consequente inexigibilidade do débito; e (b) determinar a
exclusão do nome da autora dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao
crédito.
Inconformada, recorre a autora postulando a reforma
da sentença. Aduz, em suma, que a Súmula 385 do STJ não se aplica ao seu
caso, pois as inscrições anteriores são ilegítimas. Esclarece que foi vítima de
falsária, que falsificou seus documentos e aplicou diversos golpes na praça no
ano de 2013, conforme demonstra o Boletim de Ocorrência de fls. 13-15, o
que gerou as inscrições. Diante disso, informa que ajuizou diversas demandas
visando à exclusão do seu nome dos cadastros, contra diversos fornecedores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1005289-19.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 28.360 - BM
Destarte, entende que faz jus à indenização por danos morais.
Contrarrazões a fls. 184-191.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Admito o recurso, reconhecida sua regularidade
formal. O recurso é tempestivo, preparado e foram atendidos os requisitos do
art. 1.010 do CPC.
3. O apelo comporta provimento.
Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência
de débitos c/c pedido de danos morais, movida por THEREZINHA APARECIDA
VERÍSSIMO em face de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS
PERNAMBUCANAS.
A sentença reconheceu a conduta ilícita da ré que,
no ponto, transitou em julgado. Entretanto, considerou que o dano moral não
foi caracterizado, ante a existência de anotações negativas anteriores –
questão sobre a qual reside o inconformismo da apelante.
Segundo o enunciado 385 da Súmula do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
De fato, para a Corte Superior “aquelas pessoas cujos
nomes já se encontram regularmente inscritos em tais cadastros, em virtude de
inadimplências outras, não podem alegar dissabores morais causados pela superveniência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1005289-19.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 28.360 - BM
de inscrição indevida, uma vez que essa situação não lhe seria incomum, nem alteraria
sua restrição de crédito, já cerceada pelo registro anterior. A nova, e indevida, inscrição,
na prática, não altera a situação do inadimplente e, por isso, é incapaz de provocar-lhe
qualquer dano."1
No entanto, tal entendimento não incide no caso
concreto.
O documento de fls. 18 demonstra que o nome da
autora foi negativado pela ré em 24/04/2013 e excluído em 10/09/2014. Na
data da inscrição, havia diversas outras promovidas por BANCO DO BRASIL
S.A., BANCO IBI S.A. BANCO MÚLTIPLO, SIMCRED, BANCO IBI S.A., DROGA
VEN, entre outros (fls. 18, 19-27, 133, 136-137), todas de dívidas referentes
ao ano de 2013.
Além disso, a autora demonstrou que grande parte
dessas inscrições vêm sendo discutidas em processos diversos, que geraram a
respectiva exclusão e o pagamento de indenização por danos morais, por
reconhecerem a fraude (v. Sentenças de fls. 112-114, 115-117, 118-122).
Ainda que as decisões mencionadas não tenham,
eventualmente, transitado em julgado, elas afastam a presunção de
legitimidade das inscrições anteriores – que é condição para a aplicação da
Súmula 385.
Outrossim, as datas de todas as inscrições
preexistentes são compatíveis com os meses em que a parte foi alvo dos
golpes, ainda que não tenham sido, ainda, questionadas judicialmente.
1 Roberval Rocha Ferreira Filho e Albino Carlos Martins Vieira. “Súmulas do STJ organizadas por assunto,
anotadas e comentadas”, 5a ed., Bahia: Jus Podivm, 2013, p. 203/204.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1005289-19.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 28.360 - BM
Portanto, em razão de não existirem inscrições
legítimas preexistentes, a autora faz jus ao reconhecimento de danos morais.
Em relação ao quantum, o valor da indenização deve
atender aos critérios ressarcitório e punitivo, sem importar enriquecimento
ilícito da parte, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Seguindo tais parâmetros, fixa-se o montante de R$
3.000,00 -- três mil reais --, a ser corrigido a partir do arbitramento, com juros
de mora desde a inscrição, conforme o Enunciado 54 da Súmula do e.
Superior Tribunal de Justiça.
Ressalta-se que a condenação em montante inferior
ao postulado não implica sucumbência recíproca, nos termos do enunciado
326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; ressalte-se, ademais, que a
autora já foi contemplada com valores reparatórios em outras ações que
ajuizou, o que autoriza, desta feita, o arbitramento de valor de menor
expressão.
Diante do provimento do recurso, inverte-se a
sucumbência, devendo a ré arcar com as custas e despesas processuais, bem
como com honorários advocatícios devidos ao patrono da autora, ora fixados
em R$ 1.000,00 -- mil reais, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11 do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
condenar a ré a pagar à autora indenização dos danos moras, no valor de R$
3.000,00, além de suportar os encargos sucumbenciais.
EDGARD ROSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1005289-19.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 28.360 - BM
Desembargador Relator